Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-43.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que pretende que seja alterado o registro do veículo para que passe a constar como proprietária a suposta compradora e que não é parte na demanda. Inexistência de qualquer documento que permita a parte ser inserida no polo da demanda como litisconsórcio passivo. Necessidade de dilação probatória a fim de apurar os fatos narrados. Via processual inadequada.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que pretende que seja alterado o registro do veículo para que passe a constar como proprietária a suposta compradora e que não é parte na demanda. Inexistência de qualquer documento que permita a parte ser inserida no polo da demanda como litisconsórcio passivo. Necessidade de dilação probatória a fim de apurar os fatos narrados. Via processual inadequada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000807-43.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante SÉRGIO
AUGUSTO PIMENTEL ZERAIK, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-43.2019.8.26.0323 -Voto no 35776 va
2
VOTO No 35776
APELAÇÃO CÍVEL No 1000807-43.2019.8.26.0323
COMARCA: LORENA
APELANTE: SÉRGIO AUGUSTO PIMENTEL ZERAIK
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que
pretende que seja alterado o registro do veículo para
que passe a constar como proprietária a suposta
compradora e que não é parte na demanda. Inexistência
de qualquer documento que permita a parte ser
inserida no polo da demanda como litisconsórcio
passivo. Necessidade de dilação probatória a fim de
apurar os fatos narrados. Via processual inadequada.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de Mandado de Segurança com
pedido liminar impetrado por SÉRGIO AUGUSTO PIMENTEL ZERAIK
contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE
LORENA/SP sustentando que, no ano de 2005, alienou um veículo de
sua propriedade, mas que a adquirente não teria feito a transferência
junto ao departamento impetrado e que, mesmo com a apresentação de
todos os documentos pertinentes foi indeferido o pleito de transferência
sob a alegação de ausência do documento de transferência. Pretende a
concessão da segurança para que seja alterado o registro do veículo GM
CELTA, 05 portas, 03/03, placas DHT-7827, RENAVAM no 806311657,
passando a constar como sua proprietária a Sra. Maria Elva Ortiz
Ramirez.
A sentença de fls. 83/85 julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, fazendo-o com fundamento no art.
485, inc. VI, do CPC. Custas na forma da lei, não havendo que se falar
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos
do disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-43.2019.8.26.0323 -Voto no 35776 va
3
Recorre o impetrante pretendendo a inversão do
resultado do julgamento para a concessão da ordem (fls. 90/94).
O recurso é tempestivo e foi regularmente
processado, com resposta (fls. 103/106, 107/110). Não houve oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
A ordem jurídica brasileira prevê o mandado de
segurança como remédio constitucional para defesa e garantia de
direito líquido e certo contra atos ilegais praticados por autoridade
pública. Dispõe o art. 5o, LXIX da Constituição Federal, in verbis: "LXIX
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público".
Cumpre relembrar que, em se tratando de
julgamento de mandado de segurança, o que possui relevo para a
concessão da ordem postulada é a verificação da existência de violação
a direito líquido e certo da parte impetrante, o qual foi assim definido na
obra de Hely Lopes Meirelles1: "Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer
1 MEIRELLES, H. L.; WALD, A.; MENDES, G. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33. São Paulo:
ed. Malheiros, 2010, p. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-43.2019.8.26.0323 -Voto no 35776 va
4
em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua
existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a
direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender
de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança.
Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do
mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (art. 1.533 do Código
Civil). É um conceito impróprio
e mal expresso
alusivo à precisão e
comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos
e situações que ensejam o exercício desse direito."
Para a comprovação da referida violação a
direito líquido e certo, a peça inicial do mandamus deve apresentar de
pronto, prova pré-constituída apta a demonstrar a ocorrência, não
sendo cabível dilação probatória, o que demandaria a opção pela via
comum.
No caso, pretende o impetrante que seja
alterado o registro do veículo GM CELTA, 05 portas, 03/03, placas
DHT-7827, RENAVAM no 806311657, passando a constar como sua
proprietária a Sra. Maria Elva Ortiz Ramirez, suposta compradora e que
não é parte na demanda.
Apura-se dos autos que, em 19 de novembro de
2018, o recorrente teria solicitado à autoridade coatora a comunicação
da venda do veículo, mas que devido ao lapso temporal ele não possuía
cópia autenticada do CRV, nem mesmo apresentado segunda opção que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-43.2019.8.26.0323 -Voto no 35776 va
5
seria a certidão do cartório, e que para que seu pedido fosse efetivado
pelo Ciretran era necessário os dados completos do comprador pois
além do nome não foi informado documentos como RG, CPF, tampouco
o endereço - fls. 11/13.
Desta
forma,
sem
o
preenchimento
dos
requisitos necessários não era possível o Ciretran atender ao pedido de
comunicação de venda. Além disso, o ente público dá conta de que não
é possível qualquer anotação no prontuário do veículo porque consta
várias anotações judiciais, de Varas do Trabalho - fls. 44.
Outrossim,
considerando
que
eventual
conhecimento do mérito ensejaria a determinação de inclusão no polo
passivo da ação da possível compradora, porque diretamente atingida
pela decisão judicial, há que se formar um litisconsórcio passivo, o que
se mostra-se inviável nessa via mandamental, isso porque, tal
regularização processual, a fim de que a Sra. Maria Elva Ortiz Ramirez
fosse incluída na demanda, encontra óbices na via eleita, vez que, como
alega o próprio recorrente, não possui seus dados de qualificação.
Deste modo, a matéria deve ser submetida à
apreciação em ação de rito comum, onde será possível a ampla dilação
probatória e investigação das informações do autor.
Destarte, diante da inadequação da via eleita
pelo impetrante, por demandar a matéria dilação probatória, deve ser
confirmada a r. sentença consoante lavrada.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-43.2019.8.26.0323 -Voto no 35776 va
6
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de pre-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários nos termos do artigo 25 da Lei
do Mandado de Segurança.
VERA ANGRISANI
Relatora